Tribunal: STF
Processo: RE 1227707
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO POR PESSOA QUE NÃO SE DEDICA HABITUALMENTE AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. LEIS ESTADUAIS ANTERIORES À LEI COMPLEMENTAR 114/2002 E POSTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ATÉ A DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 114/2002. PRESERVAÇÃO DA VALIDADE DA LEI ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.
    II – As leis estaduais criadas após a Emenda Constitucional 33/2001, mas antes da Lei Complementar 114/2002, são plenamente válidas, porém foram ineficazes até a entrada em vigor da mencionada lei complementar. Entendimento aplicável à Lei 11.001/2001 do Estado de São Paulo.
    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 44).
     O embargante sustenta que essa decisão afronta a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do RE 439.796-RG/PR e RE 474.267-RG/RS.
    Indica, ainda, divergência em relação ao acórdão proferido pela Primeira Turma deste Tribunal no RE 1.214.470/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Requer, ao final:
    “Ante o exposto, requer sejam conhecidos e providos estes Embargos de Divergência, para definição de qual entendimento deve prevalecer, isto é, o posicionamento solidificado no Plenário desta Corte no RE 439.796/PR e pela 1ª Turma no RE 1.214.470/SP, aquele decidido em julgamento unânime e proferido na sistemática da repercussão geral (atualmente classificado como sistemática de julgamento de recurso extraordinário repetitivo), ou o novel entendimento firmado pela Colenda 2ª Turma, no v. acórdão proferido nestes autos.”(pág. 36 do doc. eletrônico 46).
    É o relatório. Decido.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 1.221.330-RG (Tema 1.094), deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e fixou a seguinte tese:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal.
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002."
    Com esse julgamento, em sede de repercussão geral, não há que se falar em divergência sobre a matéria no âmbito desta Corte. Desse modo, ante a ausência de requisito essencial ao prosseguimento do recurso, conforme se depreende do disposto no art. 332 do Regimento Interno desta Corte, são incabíveis os embargos de divergência.
    Isso posto, não admitido os embargos de divergência por estar a jurisprudência desta Corte consolidada sobre o tema (art. 332 do RISTF).
    A aplicação desse entendimento prescinde do trânsito em julgado do acórdão do leading case, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, podendo ocorrer imediatamente.
    Por fim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos ao Juízo a quo, para que se aplique a tese fixada no Tema 1094 da sistemática da Repercussão Geral.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator